Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA MENOR DE QUATORZE ANOS. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de maus-tratos, previsto no artigo 136, § 3o, c/c artigo 71, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de maus-tratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a vítima e de sua vulnerabilidade emocional e econômica.
4. O crime de maus-tratos, tipificado no artigo 136 do Código Penal, configura-se quando o agente, abusando dos meios de correção ou disciplina, expõe a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade. É preciso que se use em excesso ou de modo inconveniente os meios disciplinadores, sem o que a conduta não pode ser considerada criminosa, mas apenas mero exercício do direito de correção.
5. O tipo subjetivo do crime de maus-tratos é o dolo de perigo, que não necessariamente precisa ser direto e pode ser eventual, quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Não é necessário também que exista dolo de impingir sofrimento.
6. Se ficou evidenciado o modo excessivo de correção do réu, comprovado por meio dos depoimentos prestados, desproporcional com quem, por lei, tem o dever de cuidado, mantém-se a condenação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.